Tribunal: STF
Processo: ADI 1787
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-26
Data de publicação: 1998-02-26

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade.   Argüição de
inconstitucionalidade da resolução  tomada, pelo  Tribunal  Regional
Eleitoral do Estado de Pernambuco, no processo nº  8.756/97,  a qual
reconheceu a existência do direito ao reajuste de  11,98%, a  partir
de  março  de 1994,  aos   servidores  da  Justiça Eleitoral daquele
Estado, resultado da conversão, em URV na data do efetivo pagamento,
dos vencimentos dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e
fevereiro de 1994. Pedido de liminar.
        - Resolução que se caracteriza como ato normativo.
        - Ocorrência  do  "fumus  boni  iuris"  e  do "periculum  in
mora". Precedente do Plenário: ADIN 1.781 (pedido de cautelar).
          Pedido  de  liminar  deferido, para suspender, "ex tunc" e
até o final julgamento da ação, a eficácia da resolução em causa.